Tribunal: CARF
Processo: 10730.720968/2019-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.720968/2019-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.540 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
MERCÚRIO SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO. INDEFERIMENTO.
Não atendidos os requisitos necessários estabelecidos em lei para opção ao
simples nacional, cabe indeferir a sua opção, conforme os autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo o indeferimento da opção da recorrente pelo regime do
SIMPLES NACIONAL.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Marcelo José Luz Macedo (suplente
convocado), Iágaro Jung Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.720968/2019-83
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.540 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720968/2019-83

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 6a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis - SC, através do acórdão 07-44.701, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação
de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal e manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal e respectiva manifestação de
inconformidade, transcrevo o relatório pertinente na decisão a quo:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade de fl. 2, interposta pela
contribuinte acima identificada contra o Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional de fl. 5, exarado em função da existência dos seguintes débitos:

Do feito fiscal a Contribuinte foi cientificada. Irresignada, em 28/02/2019,
apresentou a manifestação de inconformidade de fl. 2, alegando que, em 31/01/2019,
solicitou o parcelamento convencional dos débitos, número de referência 002.351.028,
conforme Comprovante de Adesão ao Parcelamento n° 00000000193129010833.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, transcreve-se os seguintes excertos e destaques que entendo
mais importantes para fundamentar a sua decisão final:
Fundamentação
O litígio consiste na verificação da regularização ou não do débito motivador do
indeferimento da opção pelo Simples Nacional dentro do prazo legal previsto no art.
6°, § 2°, da Resolução CGSN n° 140, de 22 de maio de 2018, abaixo reproduzido:
Art. 6° A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do
Portal do Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-
calendário. (Lei Complementar n° 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1° A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês
de janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5°. (Lei Complementar n° 123, de 2006, art. 16, § 2°)
§ 2° Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte
poderá: (Lei Complementar n° 123, de 2006, art. 16, caput)
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.540 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720968/2019-83

Como se nota, o prazo para regularização das pendências impeditivas da opção
pelo Simples Nacional deve acontecer no último dia do mês de janeiro do ano a que
corresponde.

Em sua peça impugnatória, a manifestante afirmou que, em 31/01/2019,
solicitou o parcelamento convencional dos débitos, número de referência 002.351.028,
trazendo aos autos Comprovante de Adesão ao Parcelamento, emitido na referida data.
Todavia, o documento carreado, por si só, não tem vocação para comprovar o
deferimento do parcelamento.
Com efeito, de acordo com o art. 4° da Portaria n° 448, de 13 de maio de 2019,
expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que dispõe sobre o
parcelamento de que tratam os artigos 10 a 13 e 14 a 14-F da Lei n. 10.522, de 19 de
julho de 2002, para os débitos inscritos em dívida ativa da União e administrados pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a formalização do parcelamento fica
condicionada ao pagamento da primeira prestação, conforme abaixo reproduzido.
Art. 4° A formalização do parcelamento fica condicionada ao pagamento da
primeira prestação, conforme o montante do débito e o prazo solicitado, o que deverá
ocorrer até o último dia útil do mês do requerimento.
Dessa forma, como a contribuinte não se ocupou de comprovar o pagamento da
primeira parcela do parcelamento requerido, considero não comprovado o deferimento
do parcelamento.
Ademais, consta do "Relatório PGFN - Consulta - 28/02/2019 16:38:17
Consulta de Ocorrências" (fl. 30) as seguintes informações para os débitos em
discussão:

Segundo se observa das informações colacionadas, o requerimento de
parcelamento realizado em 31/01/2019 foi indeferido eletronicamente em 27/02/2019.
Em complemento à informação colacionada acima, em pesquisa pública ao
Painel
de
Parcelamento

no
site
oficial
da
PGFN
(http://www.pgfn.fazenda.gov.br/assuntos/divida-ativa-da-uniao/painel-dos-
parcelamentos), verifiquei que, de fato, o parcelamento em discussão foi indeferido.
Confira-se:

Dessa forma, ante a não regularização dos débitos até 31/01/2019, mantém-se a
decisão quanto ao indeferimento da solicitação de ingresso no Simples Nacional.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.540 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720968/2019-83

Conclusão
Por fim, diante de todo o exposto, voto pela improcedência da manifestação de
inconformidade, mantendo os efeitos do Termo de Indeferimento da Opção para o
ano-calendário de 2019.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 10/09/2019, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 26/09/2019 (fls. 40 e ss), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, dos quais destaco/transcrevo abaixo:
A recorrente, ao tomar conhecimento do Ato Declaratório Executivo, alertando
a existência de débitos junto a PGFN, começou a providenciar a quitação dos débitos.
Solicitou os seguintes parcelamentos dos débitos existentes (docs. anexados):
1.
Conta Parcelamento no 2276457, datado de 26/12/2018, indeferido
eletronicamente.
2.
Conta Parcelamento no 2351028, datado de 31/01/2019, indeferido
eletronicamente.
3.
Conta Parcelamento no 2387774, datado de 11/03/2019, indeferido
eletronicamente.
4.
Conta Parcelamento no 2428442, datado de 17/04/2019, deferido e
consolidado.
Os indeferimentos eletrônicos dos pedidos de parcelamentos, sem qualquer
lastro impossibilitaram a quitação dos referidos débitos.
Quanto ao parcelamento deferido dos débitos junto a PGFN, todas as parcelas
vencidas encontram-se quitadas.
O referido Acórdão, da 6a Turma de Julgamento, julgou improcedente a
Impugnação ao Indeferimento de Opção do Simples Nacional para o ano de 2019.
É de conhecimento, de todos, o momento econômico do nosso País, que afetou
duramente o nosso seguimento, que é, de Transporte Marítimos, sem a possibilidade
da Opção pelo Simples Nacional, dificilmente a empresa conseguira continuar com
suas atividades.
II - CONCLUSÃO
A vista de todo o exposto, demonstrado a impossibilidade de quitação dos
débitos em tempo hábil, espera e requer a recorrente que seja acolhido o presente
recurso para o fim de assim ser decidida a impugnação pelo indeferimento pela Opção
pelo Simples Nacional 2019.

É o relatório.

Voto
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.540 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720968/2019-83

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
O autos versam sobre indeferimento de opção ao simples nacional, a contar de
01/01/2019, por conta do contribuinte, agora recorrente, não ter regularizado os débitos
motivadores para tanto.
Após prolatada decisão da DRJ, primeira instância administrativa, a recorrente
reconheceu a situação fática então suscitada na decisão de piso, e alegou que os indeferimentos
dos parcelamentos foram sem qualquer lastro, o que impossibilitou a quitação dos referidos
débitos. Posteriormente, na sua exígua peça recursal, alega que o seu segmento, transportes
marítimos, foi afetada duramente pelo momento econômico.
Revisitando os autos, verifico:
- os débitos motivadores do indeferimento da opção são os seguintes:

- em manifestação de inconformidade, suscitou ter feito pedido de parcelamento;
- a decisão a quo em análise, apurou que o pedido de parcelamento foi indeferido
pela PGFN (débitos já constavam em cobrança de dívida ativa), pois não ocorrera o pagamento
da primeira prestação, condição necessária para validar o pedido de parcelamento (e a
consequente suspensão da exigibilidade dos débitos em questão);
- na sua peça recursal, em nada menciona a recorrente deste fato, apenas trazendo
extratos do sistema da PGFN confirmando que houve pedido de parcelamento não validado e faz
apelo econômico.

Considerando o teor normativo aplicável ao caso, já explicitado pela decisão a
quo, que transcrevo abaixo, não há nenhum reparo a ser feito a decisão recorrida.
- art. 6°, § 2°, da Resolução CGSN n° 140, de 22 de maio de 2018:
Art. 6° A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do
Portal do Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-
calendário. (Lei Complementar n° 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1° A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês
de janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5°. (Lei Complementar n° 123, de 2006, art. 16, § 2°)
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.540 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720968/2019-83

§ 2° Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte
poderá: (Lei Complementar n° 123, de 2006, art. 16, caput)

Assim, não tendo regularizado no prazo devido, 31/01/2019, os débitos sem
exigibilidade suspensa existente nos sistemas de cobrança da União, só resta aplicar o que
determina a norma aplicável ao caso, indeferindo a opção do contribuinte de ingressar no simples
nacional, a contar de 01/01/2019, como pleiteara.

Conclusão:
Considerando o acima exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital